Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807679-26.2020.8.14.0301

APELANTE: B. R. D. S., SONIA MARIA OLIVEIRA REIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., B. R. D. S., SONIA MARIA OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DE GENITOR EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O MANEJO DA AÇÃO. DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. DANO MORAL POR DEMORA NO PAGAMENTO DO SEGURO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNICA CONTRA PONTO ESPECÍFICO DA SENTENÇA. NÃO FOI DETERMINADO PAGAMENTO COMPLEMENTAR A TÍTULO DE SEGURO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

I -
A Seguradora Apelante não foi a responsável pelo acidente que vitimou o pai da Apelada, sendo que a situação de atraso no pagamento, por si só, não gera abalo moral, sendo imprescindível que a Autora demonstrasse cristalinamente os danos que experimentou, o que não ocorreu no caso em comento.

II-
O Recurso da Seguradora não se insurge contra nenhum capítulo da sentença, haja vista que seus argumentos são no sentido de atacar uma suposta condenação por valores suplementares a título de seguro DPVAT, entretanto em nenhum momento houve tal condenação.

III –
Em verdade o Magistrado reconheceu o pagamento da esfera administrativa, tendo apenas e tão somente assegurado que o valor fosse pago com a devida correção monetária e os juros de mora, contra os quais não se insurgiu o Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807679-26.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: B. R. D. S. E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI

APELADO/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
B. R. D. S. E OUTRA e por SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
.

A Requerente narrou que seu pai foi vítima de acidente automobilístico em 18.12.2017 do qual resultou em sua morte, o que motivou a propositura da presente ação a fim de que pudesse receber o seguro DPVAT no valor máximo, além de ser indenizada por danos morais.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito informando que já teria procedido ao pagamento do valor pretendido a título de seguro DPVAT.

A Autora confirmou que o valor teria sido pago após o ajuizamento da ação.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para condenar a seguradora ao pagamento da correção monetária pelo IGPM a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, entretanto julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença no tocante à sua pretensão em ser indenizada por danos morais em razão no atraso do pagamento do valor do seguro.

A Seguradora também interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença merece reforma posto que não haveria valores a serem pagos de forma complementar.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807679-26.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: B. R. D. S. E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI

APELADO/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
B. R. D. S. E OUTRA e por SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
.

Insurge-se a Autora/Apelante contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais em razão da demora no pagamento do seguro DPVAT.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Nos dizeres de Rui Stoco o dano moral“
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Primeiramente deve-se ressaltar que a Seguradora Apelante não foi a responsável pelo acidente que vitimou o pai da Apelada, sendo que a situação de atraso no pagamento, por si só, não gera abalo moral, sendo imprescindível que a Autora demonstrasse cristalinamente os danos que experimentou, o que não verifiquei no caso em comento.

Vejamos o entendimento uníssono na Jurisprudência:

"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...] INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE, SÓ DE SI, É INCAPAZ DE GERAR QUALQUER ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Apelação Cível nr. 0303568-29.2016.8.24.0039, de Lages. Primeira Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber. Julgado em 9.11.2017).

Sendo assim, não merece provimento o apelo interposto pela Autora.

Quanto ao recurso de Apelação interposto pela Seguradora Lider, verifiquei que este não se insurge contra nenhum capítulo da sentença, haja vista que seus argumentos são no sentido de atacar uma suposta condenação por valores suplementares a título de seguro DPVAT, entretanto em nenhum momento houve tal condenação.

Em verdade o Magistrado reconheceu o pagamento da esfera administrativa, tendo apenas e tão somente assegurado que o valor fosse pago com a devida correção monetária e os juros de mora, contra os quais não se insurgiu o Apelante.

Deste modo, entendo que é manifestamente inadmissível o presente recurso, motivo pelo qual estamos diante de hipótese de não conhecimento.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO DEIXO DE CONHECER DO RECURSO INTERPSOTO PELA REQUERIDA, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024